Tribunal: TJES
Processo: 5026326-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026326-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE SILVA CAPUCHINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026326-35.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FELIPE SILVA CAPUCHINHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por FELIPE SILVA CAPUCHINHO, em que o recorrente pretendeu a condenação do recorrido à composição de danos morais pela prática de conduta supostamente ilícita, consubstanciada em sua prisão mesmo após a prolação de sentença que reconheceu extinção de da pena executada. Em análise, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque o recorrente não comprovou a ocorrência de dolo ou fraude por parte do referido agente público, aliada à constatação de excesso, erro inescusável ou vício que contamine o ato judicial.

Disso, destaca-se o trecho sentencial:

(...) Para além disso, mutatis mutandis, a r. jurisprudência está consolidada no sentido de que o fato do mandado de prisão não ter sido revogado a tempo, ainda que se constate, infelizmente, que isso culminou na prisão do requerente, mesmo após ter sido extinta a sua pena, não dá azo à reparação extrapatrimonial.

Registro, inclusive, que a teor da r. jurisprudência, o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos r. Magistrados, no exercício da atuação funcional, se subordina à demonstração da ocorrência de dolo ou fraude por parte do referido agente público, aliada à constatação de excesso, erro inescusável ou vício que contamine o ato judicial, o que, após avaliado, não ocorreu.

Ao alegar que suportou danos decorrentes da conduta do recorrido, o recorrente deveria ter comprovado a ocorrência do elemento subjetivo, eis que tal prova estava ao seu alcance.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. Dano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São Paulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do dano, não há dever de indenizar.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)